Tribunal: TJMT
Processo: 0005247-02.2016.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005247-02.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA - CPF: 049.301.441-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE MAZUREKI - CPF: 045.029.081-69 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO [ARTIGO 150, § 1o, DO CP]
–
AGENTE QUE, NO PERÍODO NOTURNO, ADENTRA CLANDESTINAMENTE NO IMÓVEL DA
CUNHADA VISANDO RETIRAR

SUA COMPANHEIRA A FORÇA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO –

RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO
– RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
– PRIMEIRA FASE – DECOTE DAS VETORIAIS NEGATIVADAS

DO ART.59 DO CP – INVIALBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 2a FASE –
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APLICABILIDADE – RECONHECIMENTO INDEVIDO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –

TRÂNSITO EM JULGADO DA OUTRA CONDENAÇÃO VALORADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE QUE É POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA APURADA NESTES AUTOS – REAJUSTE OPERADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

Provadas a materialidade e a autoria do delito
de
invasão
de
domicílio
qualificada, durante o período noturno, perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, p
alavras da firmes e coerentes em ambas as fases procedimentais, corroboradas pelos indícios e circunstâncias que envolvem o caso. Condenação como medida que se impõe.

Opera a reincidência somente quando o novo crime tiver sido praticado depois do trânsito
em
julgado da
condenação anterior. Caso dos
autos
em que o crime pretérito foi praticado
em data anterior, mas com
trânsito
em
julgado
posterior aos crimes objeto
destes
autos justificam o afastamento da referida agravante na fase a que alude, fator que conduz

ao redimensionamento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal no 5247-02.2016.811.0007 (Código 144111), que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime tipificado no art. 150 do Código Penal, a pena de
09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto
. (Sentença - Id. 37974961 e 37974985).

Inconformado com a decisão, insurge-se a defesa,

requerendo pela retificação do cálculo dosimétrico para eliminar a exasperação da pena base e, afastar a agravante da reincidência. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 37974984 e 37974985)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto apenas para afastar a agravante da reincidência (Id. 37974986 e 37974987).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, representada pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo
, assim sintetizando: (Id. 40752997)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDE A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, DE MODO A ELIMINAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, POR CONSIDERAR INIDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, E A AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, DEVIDO À PRIMARIEDADE DO APELANTE À ÉPOCA DOS FATOS – VIABILIDADE PARCIAL – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA E MUITO BEM FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INDEVIDA, POIS O TRÂNSITO EM JULGADO DA OUTRA CONDENAÇÃO DO APELANTE É POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA APURADA NESTES AUTOS –
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021